Tribunal: TJPA
Processo: 0018857-40.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018857-40.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DA SILVA E SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0018857-40.2013.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MARCELO DA SILVA E SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO CONHECIDO E COM JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO ANTE A DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.

Recurso conhecido, com julgamento do mérito prejudicado em razão da extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Pena
l
interposto por
MARCELO DA SILVA E SILVA
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante na pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo o dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto.
(ID 4358485, fls. 15/21).

Na data de 14/12/2015, a r. sentença foi prolatada, conforme ID 4358485.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão, em sede preliminar, alegando cerceamento de defesa, visando nulidade da sentença, bem como, reforma sob alegação de atipicidade material, aduzindo aplicação do princípio da insignificância.
Pugnou ainda, a reanálise da dosimetria aplicada, pleiteando o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, invocando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante. Na 2ª fase sustentou reconhecimento da atenuante da confissão e não reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, demandou a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, de igual forma, mudança para cumprimento da pena em regime menos gravoso
(ID 4358486, fls. 22/35 e 4358487, fls. 01/06).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 4358488, no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça, em manifestação de ID 4358489, fls. 07/14.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao delito de furto, imputado ao apelante, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o transito em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Verifico,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, nos termos do previsto no art. 109, IV, do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos referentes a
o trânsito em julgado pela acusação, intimada da sentença em 16/03/2016 (ID 4358486, fls. 07)
e a data atual
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e,
de ofício,

DECLARO
extinta a punibilidade
do apelante MARCELO DA SILVA E SILVA
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, IV e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024